Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-32.2020.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-32.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 336.658.931-00 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – FALSA PROMESSA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002406-32.2020.8.11.0086

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

1ª Vara da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINARES DE SENTENÇA ULTRA PETITA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO – FALSA PROMESSA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE COMPRA IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34 do CDC evidenciam que toda a informação que o preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia à intenção das partes do que a linguagem literal ou as próprias formalidades adotadas no ajuste.

Comprovado o ilícito por parte da requerida, que induziu o consumidor a erro acerca da contratação, resta configurada a obrigação de indenizar, levando à procedência do pleito indenizatório.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos declaração
(Id. 225755162): alega, em síntese, que o acórdão embargado é contraditório, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de audiência de instrução.

Sustenta que o acórdão é também omisso, pois deixou de apreciar a prova consubstanciada no arquivo documental juntada pela requerida, consistente na declaração assinada pelo autor, no qual declara o conhecimento de que não havia garantia de contemplação e que havia lido o contrato.

Aduz ainda, a ocorrência de contradição, porquanto a fixação dos danos morais no montante arbitrado ultrapassa os parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 227753664): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.,

em que a embargante busca, em síntese, seja sanada alegada omissão e contradição, ao argumento de que é necessária a produção de provas em audiência de instrução, bem como que o acórdão não considerou a prova documental juntada pela requerida, consistente na declaração assinada pela autora, no qual declara o conhecimento de que não havia garantia de contemplação e que havia lido o contrato.

Ainda sustenta que há
contradição, quanto ao valor fixado de indenização por danos morais, porque ultrapassa os parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu primeiramente que no presente caso a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, que comportava julgamento antecipado.

Concluiu ainda, que mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem do representante da requerida, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a contratar seria um “empréstimo” ou “financiamento” para aquisição de veículo.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Na hipótese
a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa que comportava julgamento antecipado.

No presente caso,
a prova documental trazida é suficiente para comprovar a obrigação pleiteada, por meio dos prints das conversas
realizadas entre as partes no momento da contratação, bem como da juntada do contrato e das informações acerca deste.

(...)”

“(...) Sucede que as alegações do autor encontraram clareza, em especial, ao analisar a conversa deste com a representante da empresa apelante, através do aplicativo de mensagens whatsapp,
em que a mesma afirma “Trabalhamos com liberação de crédito, no qual pagamos seu bem a vista e o senhor paga parceladamente pra nossa empresa” “Nós trabalhamos com liberação de crédito. No qual o senhor escolhe qualquer imóvel e em qualquer cidade.”
(Id. 218949684).

Destarte, em nenhum momento é informado ao autor que se trata de contrato de consórcio, muito pelo contrário,
existe a promessa de pagamento à vista, por parte da empresa
requerida, do bem a ser adquirido pelo autor.

Além disso, resta provado que o apelado realizou o pagamento do valor de R$ 6.941,00 a título de entrada, no dia 25/04/2019, conforme “Extrato Financeiro do Consorciado”, juntado pela requerida (Id. 218950212), porém somente assinou o contrato de consórcio em 05/05/2019 (Id. 218949683).

O que coaduna com a alegação do autor de que
quando realizou o pagamento da entrada, ainda não tinha conhecimento tratar-se de contrato de consórcio.

Dessa forma, exatamente
por não conhecer o contrato durante toda a fase pré-contratual, resta evidente que o autor acreditou que a negociação se referia a financiamento de um imóvel,
na qual houve a promessa de que a empresa requerida pagaria o bem a ser adquirido à vista, com o posterior pagamento parcelado pelo autor para a requerida.

Nesse caso,
mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem do representante da requerida, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a contratar seria um “empréstimo” ou “financiamento
” para aquisição de imóvel.

(...)”

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar a ausência de análise do contrato, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte da embargante.

Ainda, com relação ao valor da indenização por danos morais arbitradas, também não há que se falar em contradição, porquanto a indenização deve ser analisada caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado pelo acórdão embargado mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024